Tribunal: TJMT
Processo: 1077273-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077273-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SANDRA CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 528.632.551-34 (RECORRIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1077273-81.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1077273-81.2025.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Sandra Claudia de Souza.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE PROVA TÉCNICA E DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência desde janeiro de 2022, sob alegação de omissão quanto à análise de prova técnica emitida por Mato Grosso Previdência (MTPREV) e da concordância expressa da autora com data diversa para início do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar prova técnica que indica a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária em 08/06/2023 e manifestação da autora concordando com essa data como marco inicial do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não examinou documento técnico emitido pelo órgão gestor do regime próprio de previdência, que indicava o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária apenas em 08/06/2023.

4.

A autora manifestou concordância expressa com a data indicada pelo ente público e requereu a homologação de acordo com pagamento do benefício a partir de 08/06/2023.

5.

A prova técnica produzida por Mato Grosso Previdência (MTPREV) não foi impugnada de forma específica e não houve produção de elemento probatório apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos em data anterior.

6.

A manutenção do marco inicial em janeiro de 2022, sem respaldo probatório, conduz à condenação por período em que não demonstrada a aquisição do direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Configura omissão o não enfrentamento de prova técnica relevante e de manifestação expressa da parte acerca do fato controvertido.

2.

O marco inicial do abono de permanência corresponde à data em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária.

3.

A ausência de impugnação específica à prova técnica produzida pelo órgão previdenciário confere-lhe eficácia probatória para definição da data de aquisição do direito.

4.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção da omissão possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 19; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Emenda Constitucional n.º 103/2019, artigo 20; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1077273-81.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1077273-81.2025.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Sandra Claudia de Souza.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
de Cobrança - Abono de Permanência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 355043360):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o estado recorrente ao pagamento do valor relativo ao abono de permanência com relação ao período compreendido entre a data em que a autora alcançou o direito à aposentadoria (janeiro de 2022) e a data em que efetivamente foi aposentada.

Acórdão
(Id. 363493855): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos oras embargantes.

Embargos de Declaração
(Id. 364722874): os embargantes apontam omissão no acórdão, consistente na ausência de apreciação da prova técnica (simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV) que demonstra o preenchimento dos requisitos apenas em 08/06/2023.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1077273-81.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1077273-81.2025.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Sandra Claudia de Souza.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de origem, a qual condenou o ente estatal ao pagamento do abono de permanência desde janeiro de 2022.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada por Sandra Claudia de Souza, professora da rede pública estadual, que alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária em janeiro de 2022, permanecendo em atividade até sua aposentadoria em 24 de outubro de 2025, sem receber o abono de permanência previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso informou que não se opunha ao pagamento do abono de permanência, mas sustentou que a data correta de implementação dos requisitos era 08/06/2023, conforme simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV (Id. 355043352).

Relevante destacar que, na impugnação à contestação, a própria autora concordou expressamente com a proposta apresentada pelo Estado, requerendo a homologação do acordo com pagamento a partir de 08/06/2023.

A sentença de origem, contudo, julgou procedente o pedido com marco inicial em janeiro de 2022, sem enfrentar a prova documental apresentada pelo Estado.

Interposto Recurso Inominado pelo Estado, esta Turma Recursal negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos presentes embargos, o Estado aponta omissão no acórdão, consistente na ausência de apreciação da prova técnica (simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV), que demonstra o preenchimento dos requisitos apenas em 08/06/2023, bem como da concordância expressa da própria autora com essa data, manifestada na impugnação à contestação.

Pois bem. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, o embargante aponta omissão relevante, o que autoriza o conhecimento do recurso.

O acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, sem enfrentar dois pontos essenciais que foram devidamente suscitados pelo Estado recorrente:

(a) a prova documental juntada aos autos — simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV (Id. 355043352) — que atesta, de forma técnica, que os requisitos para aposentadoria voluntária pela Regra de Transição com Pedágio Integral (artigo 20 da EC 103/2019) foram implementados apenas em 08/06/2023; e

(b) a manifestação expressa da própria autora, na impugnação à contestação, concordando com o pagamento a partir de 08/06/2023 e requerendo a homologação do acordo nesse sentido.

A omissão é relevante e tem impacto direto no resultado do julgamento, pois a manutenção do marco inicial em janeiro de 2022 implica condenação por período em que, segundo a prova técnica não contestada, a autora ainda não havia preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária.

É importante ressaltar que, após a contestação do Estado, a autora apresentou impugnação, na qual, de forma clara e expressa, concordou com a proposta de acordo formulada pelo ente estatal, requerendo o pagamento do abono de permanência a partir de 08/06/2023.

Isso demonstra que a própria autora reconheceu, ao menos naquele momento processual, que a data indicada pelo MTPREV era correta ou, no mínimo, aceitável.

Outrossim, e mais importante, nem na impugnação à contestação e nem nas contrarrazões recursais a autora apresentou qualquer prova ou argumento concreto capaz de infirmar o documento técnico juntado pelo Estado (Id. 355043352).

Limitou-se, nas contrarrazões, a argumentar genericamente que o ato administrativo teria natureza meramente declaratória, sem, contudo, demonstrar que os requisitos teriam sido preenchidos em data anterior à indicada pelo órgão gestor da previdência estadual.

O documento emitido pelo MTPREV não é uma simples declaração unilateral da Administração. Trata-se de simulação técnica individualizada, elaborada pelo órgão competente para gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, com base nos dados funcionais da servidora.

O cálculo leva em conta as regras específicas da Regra de Transição com Pedágio Integral (artigo 20 da EC 103/2019), aplicável à carreira de professora, considerando tempo de contribuição, idade mínima, tempo de serviço público e tempo no cargo, além do pedágio incidente sobre o tempo que faltava em 21/08/2020.

Esse documento foi juntado aos autos pelo Estado ainda na fase de contestação, sendo do conhecimento da autora desde então. Apesar disso, em nenhum momento do processo, a autora produziu prova técnica contrária ou apontou erro específico no cálculo apresentado.

A ausência de impugnação qualificada ao documento técnico, aliada à concordância expressa da autora com a data de 08/06/2023 na impugnação à contestação, confere ao referido documento força probatória suficiente para fixar o marco inicial do abono de permanência.

No caso concreto, a prova técnica disponível nos autos indica que os requisitos foram implementados em 08/06/2023. Não há nos autos qualquer elemento probatório que sustente a data de janeiro de 2022 indicada na petição inicial.

Reconhecer o direito ao abono desde janeiro de 2022, sem amparo probatório, implicaria condenar o Estado ao pagamento de aproximadamente 17 meses de benefício sem lastro fático-legal, em prejuízo ao erário e em desconformidade com o conjunto probatório dos autos.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
OS ACOLHO COM EFEITOS INFRINGENTES
para, suprindo a omissão apontada, reformar parcialmente o acórdão e, por consequência, a sentença de origem, fixando o marco inicial do abono de permanência em 08/06/2023, data em que a autora implementou os requisitos para aposentadoria voluntária, conforme prova técnica não contestada juntada pelo Estado (Id. 355043352), e em conformidade com a própria concordância expressa pela autora na impugnação à contestação.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026